Tribunal: TJBA
Processo: 8028882-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8028882-41.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8028882-41.2025.8.05.0001 APELANTE/APELADO: RAFAEL ARAGAO SANTOS ADVOGADAS: CAROLINA MOREIRA SANTOS SILVA, GREICE DE SOUZA VALENCA SABACK APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO RÉU: ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DEVIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS, ALIADA À APREENSÃO DE COLDRES E EMBALAGENS VAZIAS. PENA REDIMENSIONADA. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Rafael Aragão Santos e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), tendo a Defesa requerido a absolvição por insuficiência probatória e o Ministério Público postulado o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de dedicação do sentenciado à atividade criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o acusado preenche os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo são harmônicos, coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova, demonstrando que o acusado foi flagrado na posse direta de expressiva quantidade de drogas fracionadas para comercialização, além de coldres e embalagens vazias. 4. A palavra dos agentes públicos possui eficácia probatória quando prestada sob o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nos autos elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade ou demonstrar perseguição ou fraude na atuação policial. 5. A tese defensiva de que a bolsa contendo os entorpecentes teria sido plantada pelos policiais não encontra respaldo no conjunto probatório, mostrando-se incompatível com os depoimentos dos agentes estatais e, por outro lado, as declarações das testemunhas da defesa e do réu não se mostram uníssonas quanto aos fatos apurados. 6. A apreensão de 28 porções de maconha, 201 porções de cocaína e 99 pedras de crack, associada à posse de coldres de arma de fogo e embalagens utilizadas na mercancia ilícita, revela dedicação a atividades criminosas incompatível com a figura do traficante eventual. 7. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas reforça a conclusão de que o acusado se dedica à atividade criminosa, inviabilizando a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 8. O afastamento do tráfico privilegiado impõe a manutenção da pena-base fixada com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e conduz ao redimensionamento da reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos. 2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas fracionadas para venda, acompanhada de objetos relacionados à atividade criminosa, evidencia a finalidade mercantil dos entorpecentes. 3. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada quando as circunstâncias concretas da apreensão e o histórico criminal do acusado demonstram dedicação a atividades criminosas. 4. Não configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza das drogas para exasperação da pena-base, quando a negativa do tráfico privilegiado se fundamenta também em outros elementos concretos reveladores de envolvimento estável com a criminalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, b, e 44, I e III; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024. STJ, AgRg no REsp 2123639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024. STJ, AgRg no AREsp 2613614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024. STJ, AgRg no HC 978402/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025. STJ, REsp 2157325/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19/03/2025, DJEN 27/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8028882-41.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente, Rafael Aragão Santos e o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer ambos os recursos, negar provimento à apelação defensiva e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8028882-41.2025.8.05.0001)